Tribunal: TJMT
Processo: 1024233-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1024233-66.2020.8.11.0000
Agravante: ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Ordinária no 1051870-63.2020.8.11.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de “incidência do décimo terceiro de maneira proporcional aos duodécimos, compensando-se o valor pago a maior eventualmente na proporção superior, quando do pagamento da próxima parcela, mantendo-se a proporcionalidade de 5/12 de 11% e 7/12 de 14%”.
O Agravante sustenta que, em razão da majoração da alíquota de contribuição previdenciária do servidor público estadual de 11% para 14%, pela Lei Complementar no 654/2020, a gratificação natalina paga em junho de 2020 fora paga com o desconto do percentual a maior, em inobservância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
Assevera que não há falar na inexistência do perigo da demora, tendo em vista que, a primeira parcela da gratificação foi paga no mês de junho, e a segunda será paga no mês de dezembro.
Argumenta que, inexiste o perigo de dano inverso, pois a diferença poderá ser cobrada a posteriori, caso a demanda venha a ser julgada improcedente.
Afirma que, inobstante a lei tenha entrado em vigor em maio, afigura-se desarrazoado que esta gere efeitos a partir do mês subsequente, especialmente se considerado que o fato gerador ocorre somente em dezembro.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se “a compensação do valor pago a maior eventualmente na proporção superior, quando do pagamento da próxima parcela de gratificação natalina, mantendo -se a proporcionalidade de 5/12 de 11% e 7/12 de 14%”.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, concedida pelo Juízo de 1o Grau, motivo pelo qual, é isenta do recolhimento do preparo.
Superada tal questão, passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não comporta acolhimento, face a ausência da plausibilidade do direito.
Nos termos do artigo 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
De mesmo modo, a Carta Magna estabelece em seu artigo 195, §6o, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o principio da anterioridade anual.
A Lei Complementar Estadual no 654/2020, preconiza em seu artigo 5o, que a majoração da alíquota de contribuição previdenciária entraria em vigor no dia 01 de junho do corrente ano.
E em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato gerador da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina ocorre uma única vez, no mês de dezembro.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATO GERADOR. MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano.(...).” (AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEI 12.546/2011. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, a contribuição previdenciária sobre o 13o salário deve ser cobrada de acordo com a Lei 12.546/2011, ou seja, de uma única vez, de acordo com o fato gerador da contribuição que só ocorre uma vez em dezembro de cada ano (...)” (AgInt no REsp 1783099/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)
Destarte, em princípio, tendo em vista que a alíquota vigente na data do fato gerador se trata daquela prevista na Lei Complementar no 654/2020, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a cobrança a menor, não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. LEI 12.546/2011. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 42/2011, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) Na forma da jurisprudência do STJ, a tributação da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade da gratificação natalina do ano de 2011 deve respeitar a base de cálculo e a alíquota previstas na Lei 12.546/2011, vigente na data do fato gerador, que ocorreu apenas no mês de dezembro do referido ano (...)” (AgInt no REsp 1445428/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019)
Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência se tratava de medida imperativa.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator